Tribunal: TCU
Processo: 017.047/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pela Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 76/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade de Derivaldo Romão dos Santos, prefeito de Pedras de Fogo (PB) entre 1/1/2013 e 31/12/2016 e entre 1/1/2017 e 31/12/2020, instaurada em razão de não ter ficado comprovada a boa e regular aplicação dos recursos transferidos para o município, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2016, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no valor de R$ 422.968,90, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Derivaldo Romão dos Santos, com fulcro no art. 1o, inciso I, no art. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o, ao pagamento do valor discriminado, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento desse valor aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/9/2016 21.706,32 6/10/2016 37.958,04 8/11/2016 37.958,04 7/12/2016 37.958,10 9.2. aplicar ao responsável Derivaldo Romão dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 6.850,00 (seis mil e oitocentos e cinquenta reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas em até 36 (tinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas atualizadas monetariamente, devendo incidir sobre cada valor mensal da dívida mencionada no item 9.1, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, caso não sejam atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial dos valores acima, na forma da legislação em vigor; 9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destacando que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o acompanham, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República na Paraíba para adoção das providências que julgar pertinentes, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, destacando que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.